Tribunal: TCU
Processo: 027.881/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou irregular a aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa Pedido de Reexame interposto pela Sra. Gilca Ribeiro Starling Diniz, ex-decana de Gestão de Pessoas da Fundação Universidade de Brasília, contra o Acórdão 2564/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo), que lhe aplicou a multa prevista no artigo 58, inciso IV da Lei 8.443/92, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame da Sra. Gilca Ribeiro Starling Diniz, ex-decana de Gestão de Pessoas da Fundação Universidade de Brasília, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os subitens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2564/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo); 9.2. reiterar as determinações contidas nos subitens 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3. do Acórdão 2564/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo), direcionadas à Fundação Universidade de Brasília (FUB), por intermédio do Decanato de Gestão de Pessoas da Fundação Universidade de Brasília, que foram emitidas nos termos abaixo, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para seu cumprimento, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV da Lei 8.443/92: "9.5.1. ajuste os proventos percebidos por Noeme Tavares Dias (XXX.158.161-XX) à razão de 70% (setenta por cento), na forma do disposto no art. 8o, § 1o, inciso II, da EC 20/1998, conforme subitem 9.3.2 do Acórdão 1497/2012-TCU-Segunda Câmara ; 9.5.2. quantifique e realize o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por Noeme Tavares Dias (XXX.158.161-XX), a título de erro na proporcionalidade da aposentadoria, desde a ciência do Acórdão 1497/2012-TCU-Segunda Câmara até sua efetiva exclusão, informando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e 9.5.3. ajuste, nos proventos de aposentadoria de Noeme Tavares Dias (XXX.158.161-XX), o valor da parcela referente à URP aos patamares existentes antes do advento da Lei 13.325/2016, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no subitem 9.2 do Acórdão 2355/2016-TCU-Plenário (grifos acrescidos)." 9.3. cientificar a recorrente e aos demais interessados do teor deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.